Tribunal: TJMT
Processo: 0027426-47.2013.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0027426-47.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA/RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO –
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL – AFASTADA -
HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO, 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL No. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI No 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 –
NORMA CONSTITUCIONAL – STF
– EFEITO
ERGA OMNES
– JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – RETIFICADOS –– – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Havendo combate direto à fundamentação da sentença recorrida, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade.

2 - Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no 11.738/2008.

3 - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI no 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei no 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

4 - Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
com
Remessa Necessária da Sentença
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no. 0027426-47.2013.8.11.0002
, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Sub sede Várzea Grande contra o Município de Várzea Grande,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e, condeno o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora- atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às fls. 15/16, com fulcro no § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

Determinou que a atualização monetária, deverá ser corrigida com base no IPCA, a contar de cada vencimento, bem como a aplicação dos juros de 6% ao ano, a partir da citação válida (Súmula 204 do STJ), até a nova redação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, dada pela Lei no 11.960/2009 de 30/06/2009, quando deverão ser corrigidos com base no IPCA-E.

Condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, do Novel Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande pugna pela reforma da sentença, sustentando que
não há como realizar o pagamento de hora atividade no importe de 33% a mais do que estipula a Lei Municipal em vigor, por conseguinte não há em que se falar em condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de diferenças de 13,3 % de hora atividade, devendo serem rejeitados os referidos pedidos.

Afirma que, não há que se falar em perda salarial, a irregularidade que porventura possa ser reconhecida deve ser restrita somente à jornada de trabalho dos professores, já quanto aos proventos destes não há que se falar em perda alguma, visto que estes foram e estão sendo pagos.

Pleiteia, assim, o provimento do Apelo, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, isentando o município ao pagamento de diferenças de 13,3% da hora atividade.

A parte Apelada apresentou contrarrazões ao Apelo (ID n.
30047472)
, suscitando preliminarmente
o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto recursal
, bem como pugna pelo desprovimento do Recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n.
30323494),
manifestou-se pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

Sentença não sujeita a Remessa Necessária, tendo em vista a expressa dispensa pelo Juízo singular e a ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 4 de novembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O Apelado apresentou contrarrazões (ID. no
30047472)
), alegando preliminarmente o não conhecimento do recurso de apelação, ante a ausência de pressuposto (fundamentos de fato e de direito que venham a modificar a sentença). No caso dos autos, diz que, embora a estrutura da petição da apelação seja diversa, a parte apelante se limitou a repetir o fundamento para a reforma da sentença, trazendo integralmente os argumentos apresentados na contestação.

Somente quando traz o Recorrente razões dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, sem enfrentar, objetivando infirmar, as razões de decidir postas na sentença, padece o recurso de regularidade formal, um dos
pressupostos

intrínsecos de admissibilidade recursal. É o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA –PRELIMINAR –
NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
AFASTADA
– PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – DIFERENÇAS SALARIAIS ORIUNDAS DA CONVERSÃO DA URV – ADVENTO DA LEI COMPLEMENTAR N.o 127/2008 – REESTRUTURAÇÃO – NOVO PADRÃO DE VENCIMENTO – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo combate direto à fundamentação da sentença recorrida, impõe-se o conhecimento do recurso, afastando-se a preliminar de não observância ao princípio da dialeticidade
. A Lei Complementar n.o 127/2008, que dispõe sobre a reestruturação total do sistema remuneratório da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado, fixou novo padrão de vencimentos, alterando a remuneração básica dos servidores. Qualquer ação visando discutir a sistemática de remuneração adotada por um regime anterior ao estabelecido pela Lei Complementar n.o 127/2008, deveria ser ajuizada em até 05 (cinco) anos a contar da data da publicação da referida Lei. Mostra-se desnecessária a manifestação expressa a respeito de dispositivos legais e constitucionais prequestionados, quando o acórdão resolve integralmente e de forma fundamentada a matéria que interessa ao correto julgamento da lide.

(TJ-MS - APL: 08019637520158120001 MS 0801963-75.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 1/9/2015, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 3/9/2015)
[Destaquei]

Em sendo assim, rejeita-se

a preliminar de não conhecimento do recurso quando
a
apelação
ataca os fundamentos da sentença, restando atendido o princípio da dialeticidade, segundo o qual o recurso deve conter a exposição dos fatos e do direito, de modo a demonstrar as razões de seu inconformismo com o
decisum
prolatado.

É como voto.

VOTO (MÈRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Apelação Cível
com
Remessa Necessária da Sentença
, interposto pelo
Município de Várzea Grande
, contra a sentença prolatada pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, que, nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais no. 0027426-47.2013.8.11.0002
, ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Sub sede Várzea Grande contra o Município de Várzea Grande,
JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso e, condeno o Município de Várzea Grande/MT à majoração de 13,3% (treze vírgula três por cento), relativo ao pagamento do percentual mínimo de 1/3 (um terço) de carga horária, como hora- atividade, para efeito do cumprimento do valor do piso salarial aos professores substituídos mencionados às fls. 15/16, com fulcro no § 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738/2008.

Do exame dos autos, verifica-se que, o
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso - SINTEP/MT – Sub sede Várzea Grande
, em substituição aos seus representados, ajuizou Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais, em desfavor do
Município de Cuiabá
, com o objetivo de receber 1/3 em relação à carga horária semanal como hora-atividade com fulcro no parágrafo 4o do artigo 2o da Lei Federal no 11.738, de 16-7-2008, e não mais apenas 20% da carga horária semanal conforme estabelecido nos artigos 66 da Lei Complementar no 3.797/2012.

O Magistrado de Primeiro Grau julgou procedentes os pedidos, para declarar o direito a receberem o percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade, nos termos do § 4o do artigo 2o da Lei Federal no. 11.738/2008.

Contra essa decisão se insurge o Município de Várzea Grande, sustentando que
não há como realizar o pagamento de hora atividade no importe de 33% a mais do que estipula a Lei Municipal em vigor, por conseguinte não há em que se falar em condenação do Município de Várzea Grande ao pagamento de diferenças de 13,3 % de hora atividade, devendo serem rejeitados os referidos pedidos.

Afirma que, não há que se falar em perda salarial, a irregularidade que porventura possa ser reconhecida deve ser restrita somente a jornada de trabalho dos professores, já quanto aos proventos destes não há que se falar em perda alguma, visto que estes foram e estão sendo pagos.

Pois bem.

Inicialmente, anoto que o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei no 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou a alínea
e
do inciso III do
caput
do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe:

Art. 60. Até o 14o (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional,
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação
, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 53, de 2006). (Vide Medida Provisória no 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional no 53, de 2006).

II - (...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e)
prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

[...] [Destaquei]

A Carta Magna previu, ainda, entre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da Educação Básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua o inciso V do Art. 6o:

Art. 6o. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal
.

[...]

V - valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.

Em igual sentido, o artigo 206 do mesmo diploma estabelece:

Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.

Com base nessas diretrizes constitucionais, a Lei Federal no. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, estabelecendo, em síntese:

Art. 1o. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Art. 2o O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1o O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2o Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3o Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4o
Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o
desempenho das atividades de interação com os educandos
. [Destaquei]

A partir dos dispositivos retro citados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, isto, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da Educação Escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer também uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.

Assim, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

Registre-se que, a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal no. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula, e o restante, para compromissos extraclasse. Confira-se:

Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração
, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios.
(EC n.o 12/98).
[Destaquei]

Importante destacar que, a constitucionalidade da Lei no. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses. Veja-se:

CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO:
FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2o, §§ 1o E 4o, 3o, CAPUT, II E III E 8o, TODOS DA LEI 11.738/2008.
CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008). 2.
É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global.
Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador.
3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente.
Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3o e 8o da Lei 11.738/2008”.
(STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2011, DJe-162 DIVULG 23-8-2011 PUBLIC 24-8-2011). [Destaquei]

Opostos embargos declaratórios na ADI no 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei no. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de
27-4-2011 (data da conclusão do julgamento da ADI)
, configurando-se em mora do Poder Público a partir desta data.

Nesta esteira, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2o, § 4o, da Lei Federal no 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, a instituir em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse.

Entrementes, a Lei Complementar no. 3.797/2012 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Várzea Grande estabelece que:

Art. 66 - A jornada de trabalho do Professor será de vinte e cinco (25) horas semanais,
sendo 20% (vinte pontos percentuais) desta, destinada a hora atividade.

Parágrafo único. Entende-se por hora atividade aquela destinada a preparação e avaliação do trabalho didático, a colaboração com a administração da escola, as reuniões pedagógicas, a articulação com a comunidade, ao aperfeiçoamento profissional, a participação na elaboração, revisão e implementação do Projeto Político Pedagógico, a realização de palestras, a orientação e monitoramento de trabalho de campo de acordo com a proposta pedagógica da unidade escolar.

[Destaquei]

Da leitura conjugada dos artigos, observa-se que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos,
sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasses.

Dessarte, os Autores Substituídos possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei no 11.738/08, devendo o Município de Várzea Grande implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA –
PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal no. 11.738/2008.

O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6o), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública.

As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração.

(Apelação / Remessa Necessária 47077/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-10-2016, publicado no DJE 17-10-2016). [Negritei]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINTEP -

JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF
– EFEITO ERGA OMNES – RECURSO DESPROVIDO.

A Lei Federal no. 11.738/2008 em seu art. 4o §2o estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.

A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, surtindo efeito erga omnes. Inexiste possibilidade de aplicação de dispositivo em sentido oposto.
(Apelação/Remessa Necessária 26837/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-11-2015, publicado no DJE 16-11-2015). [Destaquei]

Desse modo, impõe-se o
desprovimento
do recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande.

No que concerne à atualização dos créditos, o Magistrado
a quo
não agiu com o acerto ao fixá-los, portanto, retifico de ofício.

Isso porque,
no julgamento do RE no 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1495146/MG, em sede de recursos repetitivos, decidiu pela não aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação à correção monetária, em razão da declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE no 870947/SE, em repercussão geral, veja-se:

[...] Recentemente (20 de setembro de 2017), o Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do RE 870.947/SE, submetido ao regime da repercussão geral, fixando, entre outras, a seguinte tese:

‘O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina’.

Assim, em conclusão, o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. [...]. (Trecho do voto do relator: STJ, Primeira Seção, REsp 1495146/MG, Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de março de 2018). [sem negrito no original].

Opostos embargos declaratórios no RE 870947/SE, na sessão de 3 de outubro do corrente ano de 2019, o Supremo Tribunal Federal manteve hígido o acórdão com rejeição daqueles.

Daí decorrente, segundo o Superior Tribunal de Justiça,
nas
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos
, sujeitam-se aos seguintes encargos:

a) até julho/2001: juros de mora:
1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária:
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora:
0,5% ao mês;
correção monetária:
IPCA-E;
c) a partir de julho/2009: juros de mora:
remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA
-E. STJ. 1a Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo)
[Destaquei]

Rememoro que, a correção monetária deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos e os juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento.

Diante do exposto,
AFASTO
a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, suscitada em sede de contrarrazões pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP – Sub sede Várzea Grande.

No mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, e,

em

Remessa Necessária

de ofício
RETIFICO, EM PARTE,
a sentença
para determinar que aos juros e correção monetária deverão ser aplicados Quanto à correção monetária e os juros moratórios, deve-se incidir o índice decidido pelo Superior Tribunal de justiça no REsp 1.495.146-MG, sendo que, quanto à correção monetária, este deve incidir desde a data em que os valores deveriam ser pagos, e quanto aos juros moratórios, desde a citação do Município de Várzea Grande, até a data do efetivo pagamento, mantendo os demais pontos da sentença inalterados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020